Tribunal: STJ
Processo: 4181251-06.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3045488 - MG (2025/0344870-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: L B F S M
ADVOGADOS
: FABIO ROSA NETO - MG160340
CLÓVIS SILVA NETO - MG044530
AGRAVADO
: B C M
ADVOGADO
: ESTEVAN FACURE GIARETTA - MG163204
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MÉRITO DA
CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 735/STF.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que não é
cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere
liminar ou antecipação de tutela, haja vista a natureza precária da decisão, a
teor do que dispõe a Súmula no 735/STF.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
03/02/2026
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54036583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:56:37
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 776ce3ee-1f2a-4001-bae1-918521f8873b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3045488 - MG (2025/0344870-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: L B F S M
ADVOGADOS
: FABIO ROSA NETO - MG160340

CLÓVIS SILVA NETO - MG044530
AGRAVADO
: B C M
ADVOGADO
: ESTEVAN FACURE GIARETTA - MG163204
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MÉRITO DA
CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 735/STF.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que não é
cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere
liminar ou antecipação de tutela, haja vista a natureza precária da decisão, a
teor do que dispõe a Súmula no 735/STF.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por L B F S M contra a decisão que inadmitiu
recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no
III, alínea "a", da Constituição
art. 105,
Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais assim ementado:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA RECURSAL DE
URGÊNCIA. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo
interno interposto contra a decisão que indeferiu a tutela recursal de urgência
no agravo de instrumento no 1.0000.24.418104-6/001. A parte agravante
buscou a reforma da decisão, alegando a presença dos requisitos legais para a
concessão da tutela. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão
consiste em determinar se o julgamento de mérito do agravo de instrumento
acarreta a perda do objeto do agravo interno interposto contra a decisão que
indeferiu a tutela recursal de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo
interno apresentando contra decisão que indefere a antecipação da tutela
recursal, não constitui antecedente lógico do recurso de agravo de instrumento.
4. O julgamento de mérito do agravo de instrumento pela turma colegiada,
implica a perda do objeto do agravo interno, uma vez que este recurso tem
como finalidade impugnar decisão, que ao ser substituída pelo julgamento
colegiado, torna-se irrelevante. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso
prejudicado. Tese de julgamento: 1. O julgamento do mérito do agravo de
instrumento pela turma julgadora acarreta a perda do objeto do agravo interno
interposto contra decisão que indeferiu a tutela recursal de urgência." (e-STJ fl.
483).

Documento eletrônico VDA52817528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:11
Código de Controle do Documento: f530f4e0-f9a3-4ccc-aa91-ac0e980061fd

No recurso especial, a recorrente alega violação dos arts. 1.022, 11, 341 e
489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, pois houve omissão no aresto recorrido, além
de falta de fundamentação.
Aponta, ainda, afronta aos arts. 1.694 e 1.703 do Código Civil, porquanto não
se analisou adequadamente a questão da proporcionalidade na fixação de alimentos
para os filhos.
Com as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Depreende-se dos autos que o recurso especial foi interposto contra a decisão
que deferiu do pedido de tutela de urgência em favor da parte recorrida.
É o que se extrai da seguinte passagem do julgado de origem:

"(...)
O recurso de agravo questiona a decisão que indeferiu o pedido de
alimentos em favor da genitora, por ausência de provas da sua dependência
financeira e deferiu em parte o pedido de tutela de urgência, fixando os
alimentos provisórios em favor dos filhos em 20% (vinte por cento) dos
rendimentos líquidos do agravado, acrescido de metade das despesas médico-
hospitalares, farmacêuticas, odontológicas e escolares.
É cediço que a obrigação de prestar alimentos aos filhos menores
tem fundamento na obrigação de sustento, previsto no
da Constituição
art. 229
Federal, sendo exigível independentemente da situação econômica dos
genitores.
Neste ponto, insta observar que é presumível a necessidade dos
menores, com idade de 02 (dois) e 5 (cinco) anos, face incapacidade destes de
proverem recursos próprios. O agravado é funcionário da Cooperativa de
Crédito, Poupança e Investimento Planalto – Sicredi Planalto, com remuneração
bruta variável, em média R$18.000,00 (dezoito mil reais) mensais, conforme a
CNIS de ordem 29.
Ademais, o recorrido ajuizou ação de oferta de alimentos em face
dos filhos, alegando que seu salário-base é de R$10.744,40 (dez mil,
setecentos e quarenta e quatro reais, quarenta centavos), pedindo sejam
fixados os alimentos provisórios para ambos, no valor de R$2.231,32 (dois mil
duzentos e trinta e um reais, trinta e dois centavos), além de convênio médico e
metade dos gastos com medicamentos e materiais escolares) – autos n.
5034203- 54.2024.8.13.0702 (ordem 32).
Neste contexto, entendo que os alimentos provisórios fixados na
decisão agravada em favor dos filhos menores, 20% dos rendimentos líquidos,
além da oferta de convênio médico e metade das despesas farmacêuticas,
odontológicas e escolares, atende o princípio melhor interesse da prole, sendo
razoável e proporcional o percentual e correta a base de cálculo dos seus
vencimentos. Assim, não vejo razão plausível para majoração dos alimentos
fixados provisoriamente em favor dos filhos.
A propósito, havendo renda formal, o arbitramento feito em
percentual dos rendimentos líquidos é o mais adequado, pois acompanha a
flutuação do salário, permitindo o compartilhamento dos acréscimos e
benefícios recebidos pelo genitor alimentante com os filhos alimentados.
Documento eletrônico VDA52817528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:11
Código de Controle do Documento: f530f4e0-f9a3-4ccc-aa91-ac0e980061fd

Em relação às verbas extras a constituírem a base de cálculo do
rendimento líquido do recorrido, o STJ possui entendimento de ser possível a
inclusão de todas as verbas salariais habituais e ordinárias (férias, horas-
extras, décimo terceiro salário).
Diante da ausência de demonstrativos de pagamento, detalhando
as rubricas pagas ao recorrido, não há tratar de cada uma delas de forma
individualizada.
No entanto, cabe destacar que devem incidir os descontos sobre
todas as verbas de natureza salarial, ficando excluídas apenas aquelas tidas
de forma incontroversa como indenizatórias.
Ressalto, ainda, que os alimentos provisórios ora questionados não
são inferiores ao ofertado pelo alimentante na ação no 5034203-
54.2024.8.13.0702, pois além de 20% (vinte por cento) sobre seus rendimentos
líquidos, ele também deverá suportar o pagamento do plano de saúde e de
metade do custeio das despesas farmacêuticas, odontológicas e escolares dos
menores.
Quanto aos alimentos transitórios requeridos pela virago, não é
possível extrair dos autos elementos que demonstrem sua dependência
financeira ou incapacidade de prover o próprio sustento, sobretudo por ser
jovem, com 34 (trinta e quatro) anos de idade, e exercer a atividade de
designer de sobrancelhas.
Acrescente-se que, embora constem nos extratos bancários da
virago, a existência de transferências de valores realizadas pelo recorrido
(ordem 45), isso não faz prova da sua dependência, tampouco incapacidade
para o trabalho. Prova apenas que o alimentante destinou recurso em dado
período para os filhos alimentandos.
Assim, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu
alimentos para a virago e fixou os alimentos provisórios em favor dos filhos em
20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos do agravado, além do plano de
saúde e a metade das despesas farmacêuticas, odontológicas e escolares." (e-
STJ fls. 375/377).

Cumpre assinalar, esta Corte Superior entende não ser cabível recurso
especial quanto à alegação de ofensa a dispositivos de lei relacionados com a matéria de
mérito da causa que, em liminar ou antecipação de tutela, é tratada apenas sob juízo
precário de mera verossimilhança,

"(...) porquanto tal matéria, somente haverá causa decidida em
única ou última instância com o julgamento definitivo, atraindo,
analogicamente, o enunciado da súmula 735 do STF: 'Não cabe recurso
extraordinário contra acórdão que defere medida liminar'" (REsp 765.375/MA,
Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 6/4/2006,
DJ
.
8/5/2006)

A propósito:

"AGRAVO INTERNO NA TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. PROCESSUAL
CIVIL.
EFEITO
SUSPENSIVO.
RECURSO
ESPECIAL.

ATRIBUIÇÃO.
COMPETÊNCIA.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA.
INDEFERIMENTO. ALIMENTOS. REVOGAÇÃO. SÚMULA No 735/STF.
INCIDÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. A análise do pedido de concessão de efeito suspensivo antes da
admissibilidade recursal compete à Corte local, nos termos do
§ 5o,
art. 1.029,
III, do
2. A Corte local entendeu pelo cumprimentos dos requisitos
CPC/2015
para fixação dos alimentos provisórios, sendo inviável rever o entendimento
firmado pelas instâncias ordinárias sem a análise dos fatos e das provas da
causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ.
3. O acórdão recorrido consiste em provimento judicial de natureza precária,
portanto, não configurado o pressuposto de causa decidida, conforme o
III, da Constituição Federal.
art. 105,
Súmula no 735/STF.
Documento eletrônico VDA52817528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:11
Código de Controle do Documento: f530f4e0-f9a3-4ccc-aa91-ac0e980061fd

Incidência.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt na TutAntAnt n. 326/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
23/9/2024,
25/9/2024)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE
FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA
DODECISUM QUE, EM REGRA, NÃO AUTORIZA A INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO N. 735 DA SÚMULA DO STF. APLICAÇÃO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ESTADUAL IMPLICA REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INCIDÊNCIA DA
FUNDAMENTO INATACADO.
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO IMPROVIDO.
SÚMULA 283/STF.
1. Devido à precariedade da decisão liminar que decide pedido de concessão
de tutela de urgência, passível de reversão a qualquer tempo pelas instâncias
ordinárias, em regra, é incabível o recurso especial dela advindo, porque
faltante o pressuposto constitucional do esgotamento de instância, conforme a
Súmula 735/STF.
2. A alteração do entendimento do acórdão recorrido acerca da presença, ou
não, dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência
demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, medida
defesa em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação
do enunciado da
porquanto não é possível encontrar
Súmula n. 7/STJ,
similitude fática entre o aresto combatido e os acórdãos paradigmas, uma vez
que as suas conclusões díspares ocorreram não em virtude de entendimentos
diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, de fundamentações
baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo.
4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
AREsp 1.248.498/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe
.
26/6/2018,
29/6/2018)
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGUROS.
PLANO DE SAÚDE. AUMENTO DE MENSALIDADE. FAIXA ETÁRIA.
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE
DE REVISÃO DA QUESTÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. JUÍZO
PROVISÓRIO. AUSÊNCIA DE 'CAUSA DECIDIDA'. INTELIGÊNCIA DA
ANÁLISE DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS
SÚMULA 735/STF.
AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
1. O recurso especial interposto contra aresto que julgou a antecipação de
tutela ou liminar deve limitar-se aos dispositivos relacionados aos requisitos
da tutela de urgência, notadamente em casos em que o seu deferimento ou
indeferimento importa ofensa direta às normas legais que disciplinam tais
medidas. Dessa forma fica obstada a análise de suposta violação de normas
infraconstitucionais relacionadas ao mérito da ação principal, porquanto as
instâncias ordinárias não decidiram definitivamente sobre o tema, sendo
proferido, apenas e tão somente, um juízo provisório sobre a questão.
2. 'Não pode ser conhecido o recurso especial quanto à alegação de ofensa a
dispositivos de lei relacionados com a matéria de mérito da causa, que, em
liminar, é tratada apenas sob juízo precário de mera verossimilhança. Quanto
a tal matéria, somente haverá 'causa decidida em única ou última instância'
com o julgamento definitivo'.
(
Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma,
REsp 765.375/MA,
julgado em
DJ
p. 176)
06/04/2006,
08/05/2006,
3. Inteligência da Súmula 735 do STF: 'Não cabe recurso extraordinário contra
acórdão que defere medida liminar'.
4. Consoante entendimento pacífico do STJ, é inviável o pronunciamento
acerca da ocorrência ou não dos pressupostos para a concessão/manutenção
de tutela antecipatória, porquanto os conceitos de prova inequívoca e
Documento eletrônico VDA52817528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:11
Código de Controle do Documento: f530f4e0-f9a3-4ccc-aa91-ac0e980061fd

verossimilhança estão intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório
dos autos, incidindo o óbice da
Precedentes.
Súmula no 07/STJ.
5. Agravo regimental não provido."
(AgRg no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta
AREsp 103.274/RS,
Turma, julgado em
DJe
.
28/08/2012,
4/9/2012)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA
PLÁSTICA REPARADORA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SÚMULA 735/STF.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.
ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. VALOR DA MULTA.
REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de obrigação de fazer.
2. O recurso especial não comporta o exame de decisões de natureza precária,
como é o caso de recursos envolvendo a análise de medidas de urgência,
passíveis de modificação ou revogação a qualquer tempo (aplicação, por
analogia, da
. Precedentes.
Súmula 735/STF)
3. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando
suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do
recurso especial.
4. A razoabilidade e a proporcionalidade das 'astreintes' deve ser verificada no
momento em que fixadas, levando em conta o seu valor inicial, e não em
relação ao valor da obrigação principal ou do montante consolidado pela
desobediência do devedor. Precedentes.
5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa."
(AgInt no
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
AREsp 2.499.882/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
13/5/2024,
15/5/2024)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
LIMINAR. DEFERIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF.
CONTRATO COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIOS EM
TRATAMENTO MÉDICO. CONTINUIDADE DO SERVIÇO QUE SE IMPÕE.

DEMAIS
QUESTÕES
JURÍDICAS.
FALTA
DE
SÚMULA
83/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Esta Corte de Uniformização, em consonância ao entendimento firmado pelo
Supremo Tribunal Federal (
, entende ser incabível, a
Súmula 735/STF)
princípio, recurso especial contra acórdão que defere ou indefere medida
liminar.
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, ainda que se admita a rescisão
unilateral dos contratos de plano de saúde coletivos, impõe-se a manutenção
da relação contratual nos casos em que o usuário estiver submetido a
tratamento médico para garantir sua sobrevivência ou incolumidade física.
Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Consoante entendimento albergado neste Superior Tribunal, a ausência de
pronunciamento no acórdão recorrido acerca das teses suscitadas no apelo
especial impede o conhecimento da insurgência pela ausência de
prequestionamento, atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
4. Prevalece na jurisprudência desta Casa o entendimento de que o
prequestionamento implícito ocorre quando houver o efetivo debate da matéria,
embora não haja expressa menção aos dispositivos violados, situação não
verificada nestes autos.
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
Relator Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 2.418.994/SP,
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
15/4/2024,
17/4/2024)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
DO
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
ART. 1.022
CPC/2015.
OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. OPERADORA DE
PLANO
DE
SAÚDE.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
TRATAMENTO
MULTIDISCIPLINAR. COBERTURA DEVIDA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
MÉRITO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 735/STF.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
Documento eletrônico VDA52817528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:11
Código de Controle do Documento: f530f4e0-f9a3-4ccc-aa91-ac0e980061fd

suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. No caso, a ausência de discussão, pelo tribunal de origem, acerca da tese
ventilada no recurso especial acarreta a falta de prequestionamento, atraindo
a incidência da Súmula no 211/STJ.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que não é cabível
recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou
antecipação de tutela, haja vista a natureza precária da decisão, a teor do que
dispõe a Súmula no 735/STF.
4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
Relator Ministro RICARDO VILLAS
AREsp 1.814.741/RS,
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
28/3/2022,
31/3/2022)

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52817528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:11
Código de Controle do Documento: f530f4e0-f9a3-4ccc-aa91-ac0e980061fd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.045.488 / MG
Número Registro: 2025/0344870-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000244181046001 10000244181046002 10000244181046003 10000244181046006 10000244181046008
41812510620248130000 50342035420248130702 50448683220248130702
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : L B F S M
ADVOGADOS : CLÓVIS SILVA NETO - MG044530
FABIO ROSA NETO - MG160340
AGRAVADO
: B C M
ADVOGADO
: ESTEVAN FACURE GIARETTA - MG163204
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA54007411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:51:29
Código de Controle do Documento: 48c95512-8ff9-412f-a341-3bcb64874748

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:51:29
Código de Controle do Documento: 48c95512-8ff9-412f-a341-3bcb64874748